Tribunal: TJSP
Processo: 0030898-25.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Regulamentação de Visitas
Órgão julgador: Campos Mello (Pres. da Seção de Direito Privado)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Direito Processual Civil. Conflito de Competência. Regulamentação de Visitas. Conflito negativo de competência procedente.
I. Caso em Exame
1. Conflito negativo de competência entre a 1a Vara Cível do Foro Regional de Vila Prudente e a 3a Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé, nos autos de ação de regulamentação de visitas à companheira curatelada.
II. Questão em Discussão
2. A questão em

Ementa:
Direito Processual Civil. Conflito de Competência. Regulamentação de Visitas. Conflito negativo de competência procedente.
I. Caso em Exame
1. Conflito negativo de competência entre a 1a Vara Cível do Foro Regional de Vila Prudente e a 3a Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé, nos autos de ação de regulamentação de visitas à companheira curatelada.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a competência para julgar a ação de regulamentação de visitas, considerando a matéria relacionada à curatela e a união estável mantida entre o autor e a curatelada.
III. Razões de Decidir
3. O art. 37 do Código Judiciário do Estado de São Paulo estabelece que as questões relativas ao estado e seus acessórios bem como à curatela são de competência das Varas da Família e Sucessões. In casu, o direito de visitar a companheira decorre do estado de companheiros, reconhecido por sentença, e sobre o qual as partes divergem.
4. A conexão entre processos não determina a reunião caso um deles já tenha sido julgado, conforme Súmula no 235 do STJ.
IV. Dispositivo e Tese
5. Conflito negativo de competência procedente. Competência declarada de uma das Varas da Família e Sucessões do Foro Regional de Vila Prudente, a ser definida por livre distribuição.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 66, inciso II; art. 55, caput e § 1o.
Código Judiciário do Estado de São Paulo, art. 37.
Jurisprudência Citada:
STJ, Súmula no 235.
TJSP, Conflito de Competência Cível No: 0007224-23.2022.8.26.0000, Rel. Des. Beretta da Silveira, j. 25.05.2022.
TJSP, Conflito de Competência no 0015168-18.2018.8.26.0000, Rel. Des. Xavier de Aquino, j. 24.09.2018.